Tribunal: TJMT
Processo: 1030382-52.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1030382-52.2020.8.11.0041
EMBARGANTE: LUCIMARA RODRIGUES
EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIMARA RODRIGUES, em face da decisão de id. 100375998, que sobrestou o trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.046), com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC.
Em síntese, sustenta a parte embargante a ocorrência de omissão e contradição quanto a decisão que analisou a admissibilidade do recurso especial, afirmando o recurso manejado discute a inexistência de sucumbência recíproca – art. 86 do CPC, não tendo qualquer relação com a matéria tratada no tema 1.046 do STJ – arbitramento por apreciação equitativa.
Tempestividade dos embargos de declaração no id. 101701453.
Sem contrarrazões da parte embargada no id. 1030985510.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, é certo que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Por outro lado, cumpre ressaltar que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é precário, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça proceder ao exame definitivo de admissibilidade por meio do agravo em recurso especial.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) II. A decisão proferida pelo Tribunal de origem, em juízo prévio de admissibilidade do Recurso Especial, não vincula o Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete o juízo definitivo de admissibilidade do apelo nobre. Precedentes. (...)”.
(AgInt no AREsp 1217393/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).
Diante disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é que o único recurso cabível da decisão que nega seguimento ao recurso especial é o agravo do art. 1.042, CPC, exceto quando se tratar de decisão genérica, teratológica, ou com erro de premissa.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o agravo em recurso especial é único recurso cabível contra a decisão de inadmissibilidade do recurso na origem, razão pela qual os embargos de declaração opostos em face de referida decisão não interrompem o prazo recursal para a interposição do respectivo agravo nos próprios autos, salvo se a decisão for manifestamente genérica ou deficitária que sequer possibilite a compreensão dos argumentos utilizados para inadmitir o recurso especial, o que não é o caso dos autos. Precedentes.
2. Considerando que a recorrente foi intimada da decisão agravada em 13/05/2017 e que os embargos de declaração opostos não interromperam o prazo recursal, o agravo interposto em 24/07/2020 é intempestivo.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1754753/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO À DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015.
II. Na forma da jurisprudência, "vigora no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça o posicionamento de que o agravo previsto no art. 1.042 do Novo CPC/2015 é o único recurso cabível contra a decisão que não admite recurso extraordinário lato sensu na origem, de modo que os embargos de declaração opostos, nesse caso, não interrompem o prazo para a interposição do agravo em recurso especial" (STJ, AgInt no AREsp 1.030.934/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/06/2017). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.378.826/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/04/2019; AgInt no AREsp 1.169.782/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/02/2018; AgInt nos EDcl no AREsp 1.132.241/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/12/2017; AgInt no AREsp 1.002.982/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/05/2017; AgInt no AREsp 850.272/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 20/02/2017.
III. Malgrado tal posicionamento, "a Corte Especial firmou o entendimento de que a oposição de embargos de declaração à decisão que na instância ordinária nega seguimento ao recurso especial interrompe o prazo para a interposição de agravo para o Superior Tribunal de Justiça nos casos em que proferida de forma tão genérica que nem sequer permite a interposição do agravo" (STJ, AgInt no AREsp 1.133.585/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 31/10/2017), o que, contudo, não é o caso dos autos, não havendo falar em cabimento de Embargos de Declaração e interrupção do prazo para a oposição do adequado recurso.
IV. No caso, conforme certificado nos autos, a decisão que inadmitiu o Recurso Especial foi disponibilizada em 30/10/2017, segunda-feira, considerando-se publicada em 31/10/2017, terça-feira - na vigência do CPC/2015 -, sendo o Agravo em Recurso Especial interposto somente em 20/06/2018, quarta-feira, após o transcurso do prazo recursal de 30 dias úteis (prazo em dobro da Fazenda Pública).
V. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1493248/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020)
No caso, o sobrestamento do recurso especial foi fundamentado na decisão do Superior Tribunal de Justiça que afetou, sob o rito dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais no 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046) para a uniformização da controvérsia concernente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Entretanto, restou devidamente comprovado que a decisão impugnada possui erro de premissa, uma vez que considerou a matéria tratada no tema 1.046 do STJ – arbitramento por apreciação equitativa dos honorários.
Assim, diante do erro de premissa, é o caso de se conhecer os embargos de declaração opostos pelo recorrente e acolher para sanar o equívoco apontado, uma vez que restou demonstrado que o recurso manejado discute a suposta inexistência da sucumbência recíproca.
Assim, passo a análise de admissibilidade dos demais requisitos intrínsecos do recurso especial.
O recorrente interpôs recurso especial com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 89072483):
“AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NECESSÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
“O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo.” (TJMT, AP n. 1020112-71.2017.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 21/07/2020, publicado no DJE 21/07/2020). ”
(TJ-MT 10303825220208110041 MT, Relator (a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2021)”
O presente recurso foi interposto contra o aresto, que em sede de agravo interno, manteve a decisão monocrática de id. 79421486, que deu parcial provimento à Apelação interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para fixar a sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a apelante e de 50% (cinquenta por cento) para a apelada, sendo suspensa a exigibilidade para esta, em razão da gratuidade judiciária, bem como fixar os honorários em valor equivalente a 01 (uma) URH/MT.
A parte recorrente alega que o acórdão violou o artigo 85, e 86 do CPC, ao argumento de que a decisão recorrida redistribui o ônus sucumbencial, sem prévia lei que o defina, e acaba por implicar no confisco de verba alimentar, verba que a lei define como devida ao advogado que venceu, violando o direito fundamental de propriedade do segurado, bem como mesmo entendimento acima atentou contra o princípio da proporcionalidade.
Afirma que foi equivocada a decisão emanada por este Tribunal, bem como o entendimento da maioria dos membros da 1a Câmara do TJ/MT está em dissonância com o entendimento das demais câmaras que, de forma correta, se posicionam em harmonia com a jurisprudência deste tribunal.
Aduz que a recorrida deve suportar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios, não se olvidando que a mesma foi quem deu causa ao ajuizamento da ação.
Por fim, requer, o provimento do recurso especial para que seja cassado o r. acórdão, para restabelecer a sentença de primeiro grau, mantendo a condenação das verbas sucumbências para a recorrida, nos termos do artigo Art. 85 do CPC.
Recurso tempestivo (ID 90722953).
Recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 90714462).
Contrarrazões da parte recorrida. (ID 94046456)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta irregularidade alegada pela parte recorrente é que a distribuição da sucumbência, à luz das disposições do art. 85 e 86, do CPC, ao fundamento que foi realizada de forma equivocada.
No caso, o acórdão manteve a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para fixar a sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a apelante e de 50% (cinquenta por cento) para a apelada, sendo suspensa a exigibilidade para esta, em razão da gratuidade judiciária, bem como fixar os honorários em valor equivalente a 01 (uma) URH/MT, como se vê (id. 86233989):
“Pois bem. Em que pese a insurgência, verifica-se que as matérias tratadas na decisão monocrática estão em consonância com a Jurisprudência desta Corte de Justiça, portanto as manifestações são infundadas.
Nesse teor, vê-se que a decisão, ora combatida, foi exarada nos seguintes termos:
“[...] Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por LUCIMARA RODRIGUES, condenando a apelante ao pagamento do seguro no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária a partir da data do acidente e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).
Quanto ao requerimento de inversão do ônus de sucumbência, para que a condenação recaia somente sobre a apelada ou a fixação da sucumbência recíproca, porque esta teria decaído da maior parte de seus pedidos, revejo o entendimento anterior desta Relatoria sobre a matéria, para afastar a aplicação da Súmula n. 326 do STJ, visto que esse enunciado trata dos danos morais.
Apesar de o pagamento do seguro DPVAT ser uma espécie de indenização, a Lei n. 6.194/1974 (que regula sobre esse pagamento) possui tabela que estabelece os valores das indenizações, com graduações proporcionais máximas para cada região do corpo, sendo certo que o laudo pericial a ser elaborado em Juízo avaliará o grau da respectiva lesão.
Destarte, embora a confirmação do grau da lesão dependa do laudo pericial, o segurado ao ingressar com a ação tem ciência de qual é a região do corpo lesionada, por isso deve ater seus pedidos ao valor máximo correspondente à essa região, que pode ser de 70% (setenta por cento); 50% (cinquenta por cento); 25% (vinte e cinco por cento) ou 10% (dez por cento) sobre o valor do teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
Logo, ao pleitear a indenização no valor diverso ao do valor máximo da região correspondente à lesão (25%), a apelada se valeu de pedido que não poderia ser procedente, sendo que a invalidez (perpetuação da lesão) se manteve somente no joelho, de modo que ante a parcial procedência, imperioso o reconhecimento da sucumbência recíproca.
(...)
Diante disso, a sucumbência, neste caso, deve ser fixada na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a apelante e 50% (cinquenta por cento) para a apelada.
Quanto ao valor dos honorários advocatícios, verifica-se que o assunto está regulamentado no artigo 85 do Código de Processo Civil, e em casos como o dos autos deve ser observado o regramento do § 2° e alíneas do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
Com base nessa regra, diante da presença de circunstâncias fáticas peculiares, em que o valor da condenação é de baixo valor, inviável se mostra a fixação das verbas honorárias por percentual, situação em que o Magistrado pode arbitrar os honorários por meio da apreciação equitativa, não se atendo tão somente aos limites de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou da causa.
(...)
Portanto, caso os honorários tivessem por base percentual calculado sobre o valor da condenação, este resultaria em montante muito baixo, o que depreciaria sobremaneira o trabalho do Profissional da Advocacia.
Dessa forma, o § 8o do supracitado artigo propõe solução a situações tais da seguinte forma:
“§ 8.o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” (art. 85, § 8o, do CPC)
Em contraponto, considerando-se que os honorários não podem ter valor próximo ao da condenação, é que esta Câmara tem utilizado como parâmetro a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, para hipóteses como a dos autos, a fim de fixar a verba de maneira que não deprecie o trabalho do Causídico e também não seja desproporcional à lide.
(...)
Tendo em vista que o valor fixado neste processo é acima da Unidade Referencial de Honorários acima mencionada, deve ser adequado a esse padrão.
Pela modificação da sucumbência, deixo de fixar os honorários recursais.
Ante o exposto, PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO, para fixar a sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a apelante e de 50% (cinquenta por cento) para a apelada, sendo suspensa a exigibilidade para esta, em razão da gratuidade judiciária, bem como fixar os honorários em valor equivalente a 01 (uma) URH/MT.” (ID 79421486)
Como se vê do excerto transcrito, a decisão se ampara em entendimento calcado na jurisprudência, motivo pelo qual o presente recurso não possui condão de infirmar o decisum.
(...)
Portanto, o agravo regimental cível não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão. Não há nas razões do recurso indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, isto é, análise dos documentos para verificar quem deu causa a instauração da demanda, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INEXISTÊNCIA DOS ABALOS PSÍQUICOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.
7/STJ).
4. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, de modo a acolher a pretensão de reconhecer a existência de dano moral por atraso na entrega da obra, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
5. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, e a fixação do respectivo quantum, por implicar incursão no suporte fático da demanda, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ" (AgInt no REsp n. 1.418.989/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/9/2020, DJe 1o/10/2020), o que ocorreu.
6. "A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" (AgInt no AREsp n. 1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018), essa é a situação evidenciada no caso.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1882165/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)
Por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, mas mantendo negado o seguimento com fundamento no art. 1.030, inciso V (Súmula 7 do STJ), do CPC, em face da sistemática de precedentes qualificados.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça